Tribunal: TJBA
Processo: 8036882-33.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8036882-33.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Feira de Santana Paciente: Edmilson dos Santos Impetrante: Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA 67.374) Impetrado: Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Edmilson dos Santos, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP), imputando-lhe a condição de mandante do crime ocorrido em Feira de Santana/BA. O impetrante alega a nulidade da prova digital extraída do celular de corréu, por violação à cadeia de custódia, ausência de perícia e restrição ao contraditório técnico, requerendo sua exclusão dos autos e a suspensão do prazo para alegações finais. II. Questão em discussão Verifica-se se é cabível, na via estreita do habeas corpus, o exame da legalidade de prova digital cuja validade foi questionada com base em supostas irregularidades na cadeia de custódia e ausência de acesso da defesa aos arquivos originais. III. Razões de decidir O habeas corpus possui rito sumaríssimo e destina-se a coibir ilegalidades flagrantes, não se prestando à análise aprofundada de prova cuja validade dependa de exame técnico ou de dilação probatória. A jurisprudência do STJ e STF admite a validade de provas digitais obtidas por agentes públicos quando autorizadas judicialmente e ausente demonstração inequívoca de vício ou prejuízo à defesa. A ausência de mídia original não configura, por si só, cerceamento de defesa, especialmente quando as transcrições estão disponíveis e não há indício de negativa de acesso ou fraude deliberada. A tese de exclusão da prova digital, bem como dos elementos dela derivados, deve ser submetida ao juízo natural da causa, no momento oportuno. Inexistem nos autos elementos que evidenciem constrangimento ilegal patente ou nulidade absoluta, não sendo possível o acolhimento da pretensão pela via mandamental. IV. Dispositivo e tese Ordem não conhecida. Subsidiariamente, denegada. Tese de julgamento: "1. A via do habeas corpus não comporta o exame da legalidade de prova digital cuja validade dependa de análise pericial e de demonstração concreta de prejuízo à defesa." "2. A ausência de mídia original, desacompanhada de negativa de acesso ou indícios de manipulação, não configura, por si só, cerceamento de defesa ou nulidade absoluta da prova." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 157 e 158-A; CF/88, arts. 5º, incisos LIV e LV. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8036882-33.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER da ordem de habeas corpus. Vencido esse entendimento, denegam a ordem, nos termos do voto do relator.